Tribunal: STF
Processo: ARE 1374411
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, incisos II e III; 3º, incisos I e III; 5º, incisos XXXVI e LV; 6º; 93, inciso IX; 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em que pesem os argumentos da parte autora, a decisão recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Cumpre apenas acrescentar que até o advento da Lei nº 9.032, de 28/04/1995, é possível o enquadramento da atividade como especial pela categoria ou grupo profissional do trabalhador ou pela sujeição a agentes nocivos, tendo-se como parâmetros os anexos dos Decretos n. 53.831/64 e 83.080/79 (Súmula n. 04 da antiga Turma Recursal Única de Santa Catarina). É admitido qualquer meio de prova (exceto para ruído, em que é sempre necessária a aferição por perícia ou laudo técnico) sendo suficiente, para tanto, a apresentação do formulário padrão preenchido pela empresa (SB40, DSS-8030 ou DIRBEN-8030). A partir da Lei n. 9.032/95 (que alterou o art. 57 da Lei n. 8.213/91), foi extinto o enquadramento por categoria profissional, sendo necessária a demonstração da efetiva exposição do segurado a agentes nocivos, de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, cuja comprovação deve ser feita por formulário preenchido pela empresa (SB 40, DSS 8030 ou DIRBEN 8030). Quanto à exposição ao agente nocivo ruído, o tempo de trabalho laborado com exposição a este agente é considerado especial quando verificados os seguintes níveis: superior a 80 dB, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 dB, a contar de 6 de março de 1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; e superior a 85 dB, a contar de 19 de novembro de 2003, na vigência do Decreto n. 4.882/2003. No ponto, conforme já bem relacionado na sentença recorrida, algumas das medições do agente ruído informadas nos formulários PPPs e laudos técnicos das empresas Marcopolo S/A e Artecola Extrusão Ltda. Estão abaixo dos limites estabelecidos pela legislação previdenciária, o que afasta o reconhecimento da especialidade em razão da exposição este agente. Ainda, quanto ao período de labor perante a empresa Gatron Inovação em compósitos S/A, consta que a parte autora exercia a atividade de "gerente de unidade", com o exercício de atribuições essencialmente administrativas, de planejamento, organização e supervisão, com as quais não restou comprovado o contato, ao menos habitual, com os compostos de risco químicos indicados nos formulários, consoante se observa da profissiografia relacionada. No ponto, cumpre referir que para períodos posteriores a 29/04/1995, passou-se a exigir que o trabalho sujeito a condições prejudiciais à saúde, para fins de ser computado como especial, fosse não ocasional e nem intermitente, devendo ser demonstrada a efetiva exposição habitual e permanente a agentes nocivos. Pretendendo a consideração do tempo de serviço laborado em condições especiais, é imprescindível que o requerente demonstre o seu direito, providenciando a juntada de documentos que respaldem seu pedido, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, o ônus de comprovar que nos períodos controvertidos exerceu atividade especial ou esteve exposto a agentes insalubres é, sem dúvida, do autor, por força do disposto no artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito". E a comprovação da insalubridade da atividade só é possível mediante formulários e/ou laudo técnico que comprove a efetiva exposição a agentes nocivos e conclua pela prejudicialidade à saúde do trabalhador, motivos pelos quais também não prospera o pedido de realização de perícia técnica judicial. Dessarte, o recurso interposto pela parte autora não merece provimento.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente